Tribunal: TJMT
Processo: 1020768-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020768-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), LUCINEIA GERALDA DA SILVA - CPF: 973.338.831-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência em ação de revisão de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária depende da demonstração clara da abusividade dos encargos remuneratórios pactuados, além do perigo de dano.

A despeito da tramitação da ação revisional, a posse indireta do bem continua sendo do credor fiduciário, de modo que a devedora deve continuar efetuando os pagamentos nos moldes da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCINEIA GERALDA DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais no. 1022155-54.2024.8.11.0002 movida em face de BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória.

A agravante defende a existência dos requisitos do art. 300 do CPC sob a alegação de que a probabilidade do direito está amparada na própria legislação vigente e o risco de dano reside na possibilidade de perder a posse do bem, além de ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.

Pede liminarmente a antecipação da tutela recursal para deferir a manutenção da posse do veículo, bem como que o réu se abstenha de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, busca a confirmação da liminar.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 231566188).

Informações prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 233024197.

Sem contrarrazões em razão do decurso do tempo (Id. 237206183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte agravante visa reformar a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pela qual pretendia a manutenção da posse do veículo Renault Sandero, 2014/2015, placa QBN2398, bem como que a determinação para que a ré se abstenha de negativar seu nome perante os órgãos de restrição de crédito.

Aduz que tomou ciência da inclusão de tarifas e taxas das quais desconhece, como “
iof, tarifa de avaliação e tarifa de registro
”, e que embora o valor liberado tenha sido apenas R$34.747,20, o saldo devedor saltou para R$69.490,80.

Apesar da relevância das alegações, não está demonstrada a probabilidade do direito, vez que o IOF é um imposto obrigatório que incide sobre todo e qualquer tipo de operação financeira, assim como as tarifas de avaliação e registro são taxas específicas de financiamento de automóveis, cuja cobrança, por si só, não é abusiva.

Também não há elementos concretos que levem à conclusão de que os juros são discrepantes da média de mercado praticada à época da contratação.

Ademais, durante todo este período a autora tem exercido a posse direta do bem, porém a posse indireta continua sendo do credor fiduciário, de modo que a devedora deve continuar efetuando os pagamentos nos moldes da contratação.

Com efeito, a prova de abusividade na transação de compra e venda de bem móvel com garantia de alienação fiduciária exige dilação probatória.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - Ação revisional (contrato de financiamento de veículo) - Tutela de urgência indeferida, negando depósito das parcelas do contrato, manutenção da autora na posse do veículo e impedimento de inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes –
Alegação de abusividade de cláusulas contratuais, com previsão de incidência de juros abusivos, capitalizados, com indevida cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos e tarifas abusivas – Possibilidade do depósito judicial das prestações do valor incontroverso, será realizado por conta e risco da autora, sem efeito liberatório da mora (art. 330, § 3o, do CPC)– Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto aos pedidos de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes e manutenção na posse do veículo
(art. 330 do CPC)– Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 22786882620218260000 SP 2278688-26.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TUTELA ANTECIPADA –
AGRAVANTE QUE PLEITEIA IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DO SEU NOME SPC, O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, E QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTAS ABUSIVIDADES NAS TAXAS COBRADAS QUE SE BASEIAM APENAS EM PLANILHA ELABORADA UNILATERALMENTE – EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ATRASO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- DECISÃO UNÂNIME.(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0010638-61.2019.8.25.0000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 16/12/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024